Tribunal: TJMT
Processo: 1026193-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
RAI no. 1026193.57.2020.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JORDELINA DOS REIS FIGUEIREDO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Liminar no 1030644-22.2020.8.11.0002, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado pela autora na exordial, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.
Alega a agravante que, ‘requereu por meio de tutela provisória, que o Agravado fosse intimado a pagar o auxílio-doença constante na Apólice do seguro, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por dia, durante 190 (cento e noventa) dias, conforme atestado médico, bem como o restabelecimento do contrato de Apólice de Seguro com a emissão dos boletos das faturas vincendas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Porém, o Juízo “a quo” indeferiu o pedido liminar.’.
Sustenta ser legítimo o recebimento do auxílio-doença, vez que a ausência do recebimento lhe prejudica gigantescamente, tendo em vista estar impossibilitada de exercer funções laborais, sobrevivendo com ajuda de terceiros.
Aduz ainda que o auxílio doença é um elemento essencial na vida da pessoa incapacitada, caracterizando verba alimentar.
Requer seja deferido o benefício de justiça gratuita a Agravante, por se tratar de pessoa hipossuficiente, conforme comprova os documentos anexos; que o presente recurso seja recebido e totalmente provido, reformando assim, a decisão do Juízo “a quo”, a fim de conceder a tutela provisória, para que: seja o agravado intimado a pagar o auxílio-doença constante na Apólice do seguro, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) por dia, durante 190 (cento e noventa) dias, conforme atestado médico, com início no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais); Restabeleça imediatamente o contrato de Apólice de Seguro, com a devida emissão dos boletos das faturas vincendas.
É o relatório.
DECIDO
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem, É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo:
“(...)É o relatório. Fundamento e decido.
Denota-se que, o pedido principal é o pagamento de auxílio doença albergado por Apólice de seguro administrada pela requerida, contudo esta foi negada pela ré sob a alegação de que a apólice foi cancelada devido a inadimplência da parte autora e, esta, por sua vez, assevera que recebeu um bônus de funcionária da ré.
Todavia, é incabível a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o disposto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
Ademais, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do contraditório, haja vista que não restou comprovado o recebimento do bônus informado.
De mesmo modo, no momento o que se verifica é a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, haja vista a hipossuficiência alegada pela parte autora, motivo pelo qual entendo que não merece prosperar a tutela pretendida.
Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA com fulcro no artigo 300, do CPC. (...)”.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Defiro os benefícios da concessão da justiça gratuita à agravante.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator